Tribunal: TJMT
Processo: 1030182-95.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030182-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. - CNPJ: 21.403.427/0001-00 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), OLIVEIRO CATARINO DE ARAUJO - CPF: 177.251.601-59 (EMBARGADO), GEISSANY GIULIA MARTINS SILVA - CPF: 020.080.811-76 (ADVOGADO), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FIADOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FINALIDADE PROTELATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos por incorporadora e financiadora imobiliária contra acórdão que, em sede de tutela recursal, determinou a exclusão do nome do fiador dos cadastros de inadimplentes, ante a ausência de comprovação de notificação prévia, conforme exigido pelo art. 43, § 2º, do CDC.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) eventual omissão do acórdão quanto à análise da solidariedade contratual e da validade do título executivo extrajudicial;

(ii) alegação de antecipação indevida do mérito na concessão da tutela provisória;

(iii) apontamento de erro material ou contradição quanto à exigência legal de notificação prévia para inscrição do fiador em cadastro de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não ignorou a existência de título executivo ou a solidariedade entre os contratantes, mas afastou a inscrição negativa por ausência de prova de notificação prévia, requisito legal exigido ainda que se trate de devedor solidário.

4. A concessão de tutela provisória, com base no art. 1.019, I, do CPC, não configura julgamento de mérito, estando amparada na análise sumária da plausibilidade do direito e do perigo de dano.

5. A alegação de erro material não se sustenta, pois o acórdão foi explícito ao afirmar a inexistência de comprovação de notificação específica ao fiador, sendo irrelevante a juntada de boletos ou cláusulas genéricas.

6. Os embargos demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão, conforme pacífica jurisprudência.

7. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, ainda que não expressamente mencionados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da notificação prévia inviabiliza a inscrição de fiador nos cadastros de inadimplentes, mesmo diante de solidariedade contratual e existência de título executivo. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão sob pretexto de vício formal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 98.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 405 SPE LTDA. e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de 1º grau que deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, diante da ausência de comprovação de notificação prévia, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC.

Sustentam as embargantes que o acórdão incorreu em omissão, contradição e obscuridade, por não ter apreciado aspectos relevantes à solução da controvérsia, especialmente no tocante à natureza da relação jurídica existente entre o agravado e as embargantes, destacando que o autor figurou como devedor solidário/fiador no instrumento de confissão de dívida firmado para quitar parte do valor de entrada de contrato de compra e venda firmado por seu filho.

Defendem, ainda, a legitimidade da negativação, uma vez que o contrato previa cláusula de vencimento antecipado e houve inadimplemento superior a 30 dias, autorizando a cobrança integral do débito e a inscrição dos devedores solidários nos cadastros restritivos.

Por fim, alegam ausência de efeito suspensivo pleiteado no recurso, o que, segundo alegam, impõe nova análise quanto à abrangência da medida liminar, para que os efeitos da decisão sejam restritos ao agravado e não atinjam a devedora principal, contratante da obrigação.

Requerem o acolhimento dos embargos para suprir as omissões, esclarecer os pontos contraditórios e, ainda, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais supostamente violados, especialmente os arts. 265, 368, 371, 422 e 927 do Código Civil; arts. 489, §1º, IV e VI, 300 e 373, II, do CPC; e art. 43 do CDC.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pelo agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Submetem-se à apreciação desta Câmara os embargos de declaração opostos por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 405 – SPE LTDA., em face de acórdão que, por unanimidade, deferiu tutela recursal para determinar a exclusão do nome do fiador dos cadastros restritivos de crédito, ao fundamento de que não foi comprovada a prévia notificação pessoal, conforme exigido pela jurisprudência consolidada.

A embargante alega, em síntese:
(i) a existência de título executivo extrajudicial válido, com cláusula expressa de solidariedade e autorização para protesto e negativação;
(ii) que a liminar concedida teria antecipado indevidamente o mérito da lide;
(iii) e que o acórdão teria incorrido em omissão e erro material, ao não considerar o conjunto contratual e o suposto inadimplemento.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão de mérito sob pretexto de vício formal.

1.Da alegada omissão quanto à validade do contrato e da solidariedade

O acórdão embargado não negou a existência ou validade do contrato, tampouco afastou a solidariedade entre as partes. Ao contrário, partiu-se do reconhecimento da força executiva do título, inclusive com previsão de responsabilidade do fiador.

Entretanto, o que se discutiu foi a ausência de demonstração da notificação prévia exigida para a negativação. Logo, a decisão não ignorou o contrato, apenas afastou, liminarmente, os efeitos da negativação ante a ausência de prova mínima da regular notificação, o que é exigido como condição para validade do ato, mesmo em hipóteses de solidariedade ou título executivo.

2. Da alegada antecipação indevida do mérito

O que se examinou foi o pedido de tutela provisória, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, com base na plausibilidade do direito invocado e no risco de dano irreparável, sem exaurimento da cognição.

A própria decisão consignou que a questão será reapreciada de forma mais aprofundada quando do julgamento do mérito do recurso, razão pela qual não há prejuízo processual à embargante, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa.

3. Da suposta existência de erro material

A decisão foi clara ao afirmar que não há nos autos comprovação documental da efetiva notificação prévia do fiador, elemento indispensável à regularidade da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito.

A simples menção a boletos vencidos, cláusulas contratuais genéricas ou assinatura em confissão de dívida não suprimem a exigência legal da notificação individualizada, com comprovação de recebimento.

Trata-se de vício de formalidade essencial, e não de mera informalidade sanável.

As razões deduzidas pela embargante, na verdade, revelam inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir fundamentos de mérito sob a roupagem de embargos de declaração.

Tal providência, como sabido, não se coaduna com a finalidade recursal dos embargos, sendo inclusive rechaçada de forma reiterada pela jurisprudência pátria.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026